Tribunal: TJPA
Processo: 0011396-91.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011396-91.2017.8.14.0040

APELANTE: WALNEY CARDEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011396-91.2017.814.0040

EMBARGANTE: WALNEY CARDEAL

EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 8904709

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, para tão somente deferir os benefícios da gratuidade em favor do ora apelante, no entanto, com efeitos
ex nunc.

2.

Inexistência de omissão capaz de macular o julgado. Efeito da concessão da gratuidade devidamente justificado.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante
WALNEY CARDEAL
e Embargados
BANCO RCI BRASIL SA
e
ACÓRDÃO ID 8904709
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011396-91.2017.814.0040

EMBARGANTE: WALNEY CARDEAL

EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL SA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 8904709

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA
DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

WALNEY CARDEAL
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 9014206), em face de
BANCO RCI BRASIL SA
e do
V. Acórdão ID Nº.
8904709
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NESTA SEDE – POSSIBILIDADE – EFEITOS EX NUNC - PROPRIEDADE DO BEM E PLENA POSSE AO CREDOR FIDUCIÁRIO – REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS -
ABUSIVIDADE DE JUROS – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega que o julgado atacado incorreu em omissão, posto que, julgou parcialmente procedente o recurso para “para tão somente deferir os benefícios da gratuidade em favor do ora apelante, no entanto, com efeitos ex nunc.”, sem fundamentar o indeferimento dos efeitos ex tunc.

Sustenta que foi condenado em custas e honorários em primeira instância e não possui condições de arcar com as referidas despesas sem o comprometimento do seu sustendo e de sua família, razão pela qual pugna pela reforma do acórdão, a fim de determinar o efeito ex tunc para a gratuidade deferida.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9340888.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora embargante, para tão somente deferir os benefícios da gratuidade em favor do ora apelante, no entanto, com efeitos
ex nunc
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora embargante que o julgado atacado teria sido omisso, por não justificar o indeferimento do efeito ex tunc quanto a concessão dos benefícios da gratuidade, salientando que não possui condições de arcar com os ônus sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

Da apreciação acurada dos autos, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, restando devidamente fundamentado que os efeitos da concessão da gratuidade em favor do ora embargante seriam ex nunc, dado entendimento pacífico do STJ, bem assim da jurisprudência pacificada,
in verbis
:

(...)
Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu. (...)

Corroborando com o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...)
(TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18)

Assim, não se observa qualquer vício capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 31/05/2022